Tribunal: STJ
Processo: 0001453-57.2023.8.25.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2114560 - SE(2023/0444759-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RECORRIDO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADOS
: ANA LUZIA LIMA CAMPOS NETO - SE003621
SABRINA
ROLLEMBERG
ALBUQUERQUE
BEZERRA
-
SE008055
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA PARCIAL
DO
OBJETO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTUITO
DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
.
RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
N.
98/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda
de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
2. Não possuem caráter protelatório os embargos de declaração interpostos
com o claro propósito de prequestionar matéria a ser submetida à análise
das instâncias extraordinárias, conforme a
. Afastamento
Súmula n. 98/STJ
da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
II. Dispositivo
3. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio
Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA56442450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 732fa4dd-e95a-4d71-843b-021da72b2257

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 732fa4dd-e95a-4d71-843b-021da72b2257

RECURSO ESPECIAL No 2114560 - SE(2023/0444759-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RECORRIDO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADOS
: ANA LUZIA LIMA CAMPOS NETO - SE003621
SABRINA
ROLLEMBERG
ALBUQUERQUE
BEZERRA
-
SE008055
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA PARCIAL
DO
OBJETO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTUITO
DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
N.
98/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda
de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
2. Não possuem caráter protelatório os embargos de declaração interpostos
com o claro propósito de prequestionar matéria a ser submetida à análise
das instâncias extraordinárias, conforme a
Afastamento
Súmula n. 98/STJ.
da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
II. Dispositivo
3. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 146-147):
Documento eletrônico VDA55780100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: a642c003-3bc8-4668-8422-f8ca26431ab9

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - PETROS - PLANO DE
PREVIDENCIA FECHADO - PLEITO DE LITISCONSÓRCIO COM A
PETROBRAS - NÃO ACOLHIMENTO - AGRAVANTE QUE POSSUI
AUTONOMIA FINANCEIRA E PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIAS -
LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA DEMANDA -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AUSENTE OS REQUISITOS
AUTORIZADORES PREVISTOS NO
I E
ART. 1.019,
ART. 995,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados
pela Corte de origem, com a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, sob o fundamento de que o recurso possuía caráter protelatório. O acórdão dos
embargos recebeu a seguinte ementa (fls. 202-203):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
INOCORRÊNCIA – VOTO QUE JÁ ANALISOU O PLEITO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PRETENSÃO DE REEXAME
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO –
CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICABILIDADE DA MULTA DO
§ 2o, DO CÓDIGO DE RITOS - EMBARGOS CONHECIDOS E
ART. 1.026,
IMPROVIDO.

Em suas razões (fls. 218-228), a parte recorrente apontou ofensa aos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 114 do Código de Processo Civil, 1o da
31 do
Lei n. 6.435/1977,
Decreto n.
18 e 31 da Lei Complementar n.
e 6o da Lei
81.240/1978,
109/2001
Complementar n.
ao sustentar a necessidade de formação de litisconsórcio
108/2001,
passivo necessário com a PETROBRAS, em razão de sua atuação como
patrocinadora do plano de benefícios e de sua obrigação de contribuir para a formação
do fundo de reserva;
(ii) arts. 489, § 1o, IV, e 1.025 do Código de Processo Civil, postulando o
afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração, por
entender que o recurso visava ao prequestionamento da matéria para permitir o acesso
aos Tribunais Superiores, conforme a Súmula n. 98/STJ.
Contrarrazões apresentadas (fls. 242-245).
O recurso foi admitido na origem.
Nesta Corte Superior, a parte recorrida apresentou petição incidental (fls.
267-268) informando que, no dia
foi proferida sentença de mérito no
15/04/2024,
processo original. Por esse motivo, requereu o reconhecimento da perda do objeto do
recurso especial quanto ao pedido de litisconsórcio passivo.
Documento eletrônico VDA55780100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: a642c003-3bc8-4668-8422-f8ca26431ab9

Em resposta (fls. 279-281), a parte recorrente manifestou-se contrariamente
à extinção do feito, afirmando que a sentença ainda não é definitiva, pois estaria sujeita
a recursos com efeito suspensivo.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, a análise das manifestações trazidas aos autos revela ser
incontroverso que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito no processo
principal, julgando a ação originária.
O presente recurso especial tem origem em um agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória, que havia rejeitado o pedido da recorrente para
incluir a patrocinadora no polo passivo da ação. No sistema processual civil
contemporâneo, a publicação da sentença de mérito no processo principal substitui as
decisões interlocutórias anteriores, passando a ser o novo pronunciamento judicial que
rege a matéria.
Por consequência lógica, os recursos interpostos contra a decisão provisória
ou interlocutória (como o agravo de instrumento e o recurso especial dele derivado)
perde a sua utilidade e o seu objeto. Em outras palavras, a superveniência da sentença
proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem
sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento. Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
VERIFICADA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Constatada a alegada omissão referente à petição informando a perda do
objeto recursal.
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o
recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de
instrumento, via de regra, perde o objeto com a prolação de sentença de
mérito na ação principal, por esta ser de cognição exauriente. No caso em
exame, ficou evidenciada a perda de objeto do Recurso Especial.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.833.258/MS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55780100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: a642c003-3bc8-4668-8422-f8ca26431ab9

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda
de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
(
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.412.940/CE,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos
pressupostos legais para o conhecimento e provimento do apelo extremo. A
parte agravada, por sua vez, informou a superveniência de sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva,
defendendo a perda do objeto recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de
sentença que extingue a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva, acarreta a perda do objeto do agravo em recurso especial
interposto contra decisão de inadmissão de recurso anteriormente dirigido
contra acórdão proferido em agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão proferido
em agravo de instrumento quando, no curso do processo, é proferida
sentença de mérito (ou de extinção), em razão da cognição exauriente desta
última (EDcl no AgInt no
.4 A prolação de sentença
AREsp n. 2.571.389/PR)
posterior à interposição do recurso, ainda que sem resolução de mérito, gera
a perda superveniente do objeto do recurso especial, por ausência de
interesse processual atual, uma vez que a controvérsia anteriormente
discutida perde relevância jurídica.5 A reforma de decisões interlocutórias
em agravo de instrumento após a prolação de sentença, salvo em hipóteses
excepcionais, não se coaduna com o sistema recursal, sob pena de violação
à lógica da preclusão e da estabilização progressiva da lide (AgInt no AgInt
no
.
AREsp n. 1.598.301/SP)
IV. DISPOSITIVO
6 Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 910.258/PR,
julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
13/6/2025.

Documento eletrônico VDA55780100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: a642c003-3bc8-4668-8422-f8ca26431ab9

Assim, o debate sobre a inclusão da patrocinadora no polo passivo deve ser
realizado, a partir de agora, por meio do recurso de apelação contra a sentença
proferida, caso a questão ainda gere prejuízo à parte. O fato de a sentença estar
sujeita a recursos, inclusive com eventual efeito suspensivo, não impede a perda do
objeto deste recurso especial. O que determina a perda do objeto é a substituição da
decisão provisória pela decisão final do Juiz de primeiro grau.
Desse modo, reconheço a perda parcial superveniente do interesse em
recorrer, o que impede o conhecimento do recurso especial na parte em que discute a
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Ademais, em relação à multa aplicada com base no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
constata-se que a oposição dos embargos declaratórios, na Corte de origem (fls. 186-
192), decorreu do legítimo exercício do direito de recorrer da parte, que se valeu do
referido recurso para obter o prequestionamento explícito dos dispositivos legais que
fundamentavam a sua tese (especialmente as leis complementares e o Código de
Processo Civil).
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração da recorrente e
aplicou a sanção financeira por entender que o recurso buscava apenas rediscutir a
matéria já decidida, configurando conduta protelatória. No entanto,
o prequestionamento é um requisito constitucional e processual obrigatório para que a
parte consiga acessar o Superior Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de origem não
debate o artigo de lei apontado, o recurso especial não é conhecido.
Por essa razão, a oposição dos embargos de declaração representou o
exercício regular do direito de defesa. O STJ consolidou esse entendimento na sua
Súmula n. 98, a qual estabelece: "Embargos de declaração manifestados com notório
.
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
Como o recurso da parte buscava abrir caminho para a instância
extraordinária, sem evidência de má-fé ou intenção de atrasar o andamento do
processo, é imperioso o afastamento da multa imposta pelo Tribunal estadual.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, na parte
conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, unicamente para afastar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil, aplicada no acórdão que julgou os
art. 1.026,
embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55780100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: a642c003-3bc8-4668-8422-f8ca26431ab9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.114.560 / SE
Número Registro: 2023/0444759-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014535720238250000
00154824620228250001
14535720238250000
154824620228250001
202212100388
202300805504
202300805504202300810558
202300805504202300810558202300821055 202300810558 202300821055
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RECORRIDO
: ANA MARIA DO NASCIMENTO LIMA
ADVOGADOS
: ANA LUZIA LIMA CAMPOS NETO - SE003621
SABRINA ROLLEMBERG ALBUQUERQUE BEZERRA - SE008055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
28/04/2026
04/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA56428128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: a16358fb-c8b0-451a-a6e0-86200ff5c97d

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: a16358fb-c8b0-451a-a6e0-86200ff5c97d